Tribunal: TJDFT
Processo: 0722947-64.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por NAVARRA S/A. em face à decisão da Segunda Vara de Execução e de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que indeferiu pedido de diligências do credor em execução por quantia certa. O recurso foi protocolado aos 09/06/2025 e sem comprovante de pagamento do preparo. No dia seguinte, 10/06/2025, foi certificado o recolhimento do preparo por meio de PIX Por essa razão, o agravante foi intimado a regularizar, mediante recolhimento em dobro, na forma do art. 1.007, §4o, do Código de Processo Civil (ID 70252705). Sobreveio a juntada do comprovante de pagamento de PIX do dia 10/06/2025, emitido pelo banco (ID 72811210). Os autos vieram conclusos. É o relatório. Decido. Consoante disposição do art. 1007 do Código de Processo Civil, compete ao recorrente comprovar o preparo no ato de interposição do recurso. Caso não o faça, será intimado para recolhê-lo, devendo fazê-lo em dobro, sob pena de deserção (§4o). Diante da implementação do novo sistema recolhimento de custas, o sítio eletrônico disponibilizado para as partes contém instruções claras quanto à necessidade do imediato pagamento do preparo de agravo e, preferencialmente, por PIX: - Para utilizar o PAGCUSTAS é necessário que a ação esteja distribuída, conforme decisão proferida no PA SEI 24.586/2021. Para o pagamento das custas iniciais e do preparo de agravo de instrumento, é necessária a distribuição do processo antes do pagamento das custas, que deve ocorrer logo em seguida, por meio do link que será exibido ao final da distribuição; - O pagamento do preparo do agravo de instrumento deve ser pago imediatamente após a distribuição do recurso na 2a instância, preferencialmente por pix; (grifo do original) (em: https://www.tjdft.jus.br/servicos/custas-judiciais) Portanto, o recolhimento do preparo no dia seguinte à interposição do recurso, ainda que o pagamento se dê por meio de PIX, não atende às diretivas legais e regulamentares. Uma vez que não atendeu ao pressuposto recursal de comprovar o preparo imediatamente após a interposição do recurso, caberia ao agravante recolher a taxa judiciária em dobro, conforme previsão legal contida no art. 1.007, §4o, do Código de Processo Civil, e expressamente consignado no despacho de ID 70320907. Não obstante, embora tenha sido intimado a sanar a irregularidade, o recorrente limitou-se a juntar comprovante de pagamento do mesmo PIX já certificado em ID 72733199, vício penalizado com o não conhecimento do recurso por deserção. Reza o art. 932, III, do Código de Ritos que incumbe ao relator negar seguimento ao recurso inadmissível. Semelhante disposição encontra-se no art. 87, III, do Regimento Interno do TJDFT. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO o recurso. Preclusa esta decisão, comunique-se o juízo de origem e arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 12 de junho de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403